Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-17.2021.8.11.0028
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000347-17.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLAUDIA DE CAMPOS - CPF: 014.546.041-07 (RECORRENTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000347-17.2021.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente(s):

Ana Claudia de Campos

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem da pauta:
168

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO –
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – NULIDADE DOS CONTRATOS – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF –
FÉRIAS DE 45 DIAS CONFORME LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998 – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) FIXADA PELO TJ/MT - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As sucessivas renovações do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7o da CF.

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (TEMA 551 STF)

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1o, da lei complementar do estado de mato grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do estado de mato grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela demandante ante sentença que julgou parcialmente procedente

a pretensão inicial,

condenando o ente demandado
“
ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de férias gozadas pela parte autora, compreendendo o quinquênio anterior ao ajuizamento da presente demanda e posteriores cujo valor apurado deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela devida, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09
”.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente, determinando o pagamento de férias indenizado relativo aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, acrescidas do terço constitucional, em relação ao período de 2016 a 2020.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 159924189, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação na
qual a recorrente alega
que, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professora substituta, no período de 02/2016 a 12/2020.

Em suas razões recursais, visa o recebimento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2016 a 2020.

As renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo.

Em julgamento mais recente, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a questão a respeito da extensão d
os direitos trabalhistas assegurados aos servidores públicos efetivos pelo art. 39, §3o, da Constituição Federal
aos servidores contratados temporariamente, no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

É pacífico este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal (
N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022; N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020).

A contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, regida pela Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, é autorizada para
admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros,
pela

Secretaria de Estado de Educação – SEDUC (art. 2o, IV, “b”), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 11, II e §2o, conforme redação vigente à época dos fatos, o prazo máximo de 12 (doze) meses para essa hipótese, podendo haver prorrogação pelo mesmo período.

Anteriormente à vigência da mencionada legislação, a temática era regulamentada pelo próprio Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no 04/1990), que também previa a contratação visando
substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro,
cujo prazo era de 12 (doze) meses,
improrrogável
(art. 264, IV e §1o, vigente até 19/12/2017).

No presente caso, conforme documentos que instruem o feito,
a servidora atuou
mediante contrato temporário de regime especial
, no período compreendido entre os anos de 2016 a 2020
, totalizando mais de 04 (quatro) anos.

Assim, vislumbra-se que foram efetivadas diversas prorrogações sucessivas, que, ao final, ultrapassaram o limite temporal previsto na legislação pertinente
, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Portanto, como já exposto, reconhecida a nulidade das contratações, imperioso o reconhecimento da servidora temporária o direito ao recebimento de férias indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional, proporcionalmente aos meses específicos laborados.

Por fim, quanto à pretensão no sentido de que tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, v
erifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar no 50/1998, cujo artigo 54 prevê expressamente que o professor gozará de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, sendo:
“
a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”

Havendo expressa previsão legal do usufruto de férias nos moldes apresentados
, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII, da CF/88 – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública e às garantias fundamentais consagradas pela Carta Magna.

A problemática a respeito do terço de férias dos professores da rede pública de ensino foi enfrentada pelo TJMT nos autos do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, culminando na fixação da seguinte tese jurídica (TEMA N

o 4):
“
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002;
e
ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

De se concluir que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não se sustenta quanto a esse ponto, porquanto afronta matéria já sedimentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e,
dou-lhe provimento
para
reformar a sentença impugnada

e, no mérito,
dou procedência ao pedido inicial,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
, condenando a parte recorrida ao pagamento das férias anuais (45 dias) e terço constitucional referente aos períodos aquisitivos de 2016 a 2020, e não pagos oportunamente, observado o prazo prescricional, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023